Tribunal: TJMT
Processo: 0022254-90.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO(S):

A. L. C. AUTO CENTER LTDA

VISTOS...
Considerando a Audiência de Conciliação e Mediação realizada pelo NUPEMEC às fls.316/317, bem como o pedido das partes lavrado por seus Advogados à fl.321, de suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, face a tramitação de pedido administrativo perante a Secretaria de Administração do Município de Várzea Grande/MT, com o mesmo objeto da presente demanda, pendente de análise e desfecho,
DETERMINO
a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, com a apresentação de composição amigável ou pedido de prosseguimento do feito, retornem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator